Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Diante da preclusão da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, conforme certificado pela Secretaria da 8a Turma Cível, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora